Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0703743-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de decisão proferida pela 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em Ação Rescisória, em que exequente RAFAEL FONSECA ALVES DE OLIVEIRA e executado o DISTRITO FEDERAL. Proceda a Secretaria à devida retificação. Nos termos dos arts. 535 e 536 do CPC, intime-se o executado a proceder ao cumprimento da determinação constante do acórdão (Id 9945031), para que o exequente prossiga nas demais fases do concurso de Bombeiro Militar, incluindo-o no próximo curso de formação para Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas. Intime-se, ainda, para, querendo, impugnar a execução quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, ou proceder ao devido pagamento, nos termos dos cálculos apresentados pela parte exequente. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de maio de 2022 11:46:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator